Tribunal: TJBA
Processo: 8002135-92.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002135-92.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAYLSON PIRES NOGUEIRA

Advogado(s): VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação ajuizada com pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de desconhecimento da contratação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, e o autor interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida na inicial; (ii) saber se é cabível a anulação do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais, à luz das provas constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A prejudicial de prescrição foi corretamente afastada. Trata-se de relação de consumo e trato sucessivo, aplicando-se o art. 27 do CDC, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. A prova documental apresentada pela instituição financeira é robusta, contendo imagens faciais, documentos pessoais, telas do processo de contratação e comprovante de crédito em conta de titularidade do autor.

5. O autor não produziu prova pericial nem apresentou elementos concretos que infirmassem os documentos juntados, sendo insuficiente a negativa genérica de contratação.

6. A jurisprudência admite a dispensa de perícia quando os documentos são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

7. A utilização do valor contratado e a ausência de insurgência durante mais de um ano de descontos mensais revelam a ciência e anuência do consumidor, afastando o alegado vício de consentimento.

8. Inexistente cobrança indevida ou má-fé, não há falar em repetição em dobro.

9. Inviável o pedido de danos morais, ante a ausência de prova de abalo à esfera íntima.

10. Ainda que se considerasse a nulidade, seria necessária a restituição recíproca, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15%, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. Advertência quanto à reiteração de argumentos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais em benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal, renovando-se a cada desconto, nos termos do art. 27 do CDC. 2. A contratação digital regularmente comprovada por meio de documentos e registros eletrônicos afasta a alegação genérica de desconhecimento, sendo desnecessária a prova pericial quando os autos contêm elementos suficientes. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé, não presumida; sua ausência impede a devolução em dobro ou simples. 4. A indenização por danos morais exige demonstração de efetivo abalo, não caracterizado pela mera celebração de contrato regularmente comprovado.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CC, arts. 368, 884; CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, 14, 27, 39 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006815-11.2021.8.26.0438, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 14/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado;

TJ-MS, AC nº 0802677-94.2018.8.12.0012, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 09/10/2019, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002135-92.2024.8.05.0032, tendo como Apelante José Raimundo da Silva e Apelado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relato
r